Tribunal: TJDFT
Processo: 0710511-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PESSOA JURÍDICA. AQUISIÇÃO DE PEÇA COMO DESTINATÁRIA FINAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO. ART. 88 DO CDC. DECISÃO MANTIDA.
1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor às pessoas jurídicas que, na condição de destinatárias finais, adquirem bens ou serviços para utilização própria, sem integração à cadeia produtiva ou finalidade lucrativa direta, consoante a teoria finalista mitigada adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. Caracterizada a relação de consumo, é incabível a denunciação da lide, nos termos do art. 88 do CDC.
3. Recurso conhecido e não provido.